Tribunal: TCU
Processo: 020.829/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em desfavor de Construtora Queiroz Galvao S.A, Delta Construções S/A, Carlos Alberto de Moreira Sarmento, José Otávio Ferreira Soares e Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura da Transportes - DNIT em razão de prejuízos decorrentes da ruptura do aterro ocorrida no segmento compreendido entre a estaca 22 (km 93,84) e a estaca 26 (km 93,92) da BR-101/SE, no município de Nossa Senhora do Socorro/SE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os responsáveis Construtora Queiroz Galvão S.A. e Delta Construções S.A., dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o da Lei 8.443/92; 9.2. aproveitar os argumentos apresentados pelo Consórcio QGDC, para fins de análise, a todos os responsáveis arrolados nos autos; 9.3. excluir da relação processual o Sr. José Otávio Ferreira Soares; 9.4. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Carlos Alberto de Moreira Sarmento; 9.5. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos demais responsáveis; 9.6. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Carlos Alberto de Moreira Sarmento, dando-lhe quitação; 9.7. julgar irregulares as contas das responsáveis Construtora Queiroz Galvão S/A, Delta Construções S/A e Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda., nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', e 19, da Lei 8.443/1992, para condená-los solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/10/2015 4.148.623,61 9.8. aplicar individualmente aos responsáveis Construtora Queiroz Galvão S/A, Delta Construções S/A e Engesur Consultoria e Estudos Técnicos Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 700.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.9 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.10. autorizar, se requerido, o parcelamento das importâncias devidas em até 36 parcelas mensais e consecutivas, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.11. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e à Controladoria-Geral da União, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.